Tribunal: CARF
Processo: 10380.732002/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.732002/2012-30
ACÓRDÃO
2004-000.244 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COFTALCE - COOPERATIVA DOS OFTALMOLOGISTAS DO CEARA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
CFL
34.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração de obrigação acessória deixar a empresa de lançar,
mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Cleberson Alex Friess.

Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.244 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732002/2012-30
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por COFTALCE - COOPERATIVA DOS
OFTALMOLOGISTAS DO CEARA LTDA. contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), que julgou improcedente a impugnação
apresentada e, de ofício, declarou a nulidade do DEBCAD no 51.021.818-0.
Lavrado contra a parte ora recorrente os seguintes lançamentos, referentes às
competências de janeiro a dezembro de 2009:
AI DEBCAD 51.021.807-5 (cota patronal), no valor de R$ 3.318,64, acrescido de
juros e multa de ofício;
AI DEBCAD 51.021.818-0 (segurados), no valor de R$ 69.693,32, acrescido de
juros e multa de ofício;
AI DEBCAD 51.021.820-2 (CFL 30), no valor de R$ 1.617,12;
AI DEBCAD 51.021.821-0 (CFL 78), no valor de R$ 3.500,00;
AI DEBCAD 51.021.819-9 (CFL 34), no valor de R$ 16.170,98.
Em sua peça impugnatória (f. 259/266) apresentou insurgência apenas quanto
dois dos quatro autos de infração lavrados: os DEBCADs no 51.021.818-0 (obrigação principal) e o
DEBCAD n° 51.021.819-9 (CFL 34). Pretendeu fossem os patronos intimados da designação da
sessão de julgamento para a realização de sustentação oral.
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOS ATOS PROCESSUAIS, INCLUSIVE SESSÃO DE
JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL.
No âmbito do processo administrativo fiscal não cabe a intimação dos atos
processuais por correspondência endereçada aos advogados. Somente quando a
escolha do órgão preparador for a intimação pessoal e estando o advogado
munido do instrumento de mandato, há a possibilidade da intimação perante
ele. Recaindo a escolha nas formas previstas no art. 23, II, do Decreto no
70.235/1972, o envio dar-se-á para o domicílio tributário do sujeito passivo. Não
há previsão no Decreto no 70.235/1972 para a intimação do advogado do
contribuinte sobre a sessão de julgamento, tampouco para sustentação oral.
LEI No 8.212/91. MULTAS. REAJUSTE.
A Lei no 8.212/91, art. 102, determina que os valores expressos em moeda no
seu texto devem ser reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.244 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732002/2012-30
3
Previdência Social. A portaria que implementa essa determinação quanto aos
valores das multas impostas por essa lei apenas atualiza o seu valor.
AUTO DE INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Segundo o Código Tributário Nacional - CTN, art. 136, salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL EQUIVOCADA. VÍCIO DE NATUREZA MATERIAL.
Se houve erro na fundamentação legal da contribuição lançada, havendo
contradição entre a descrição dos fatos e os dispositivos legais relatados, ocorre
vício de natureza material, suficiente a ensejar a nulidade do lançamento na
parte correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte (f. 433/434)
Cientificado em 18 de fevereiro de 2015 da decisão da DRJ (f. 458), apresentou,
em 11 de março de 2015, recurso voluntário (f. 460/467), alegando, após tecer lições doutrinárias
e jurisprudenciais, que
[n]o presente caso, como a inconsistência considerada pela autoridade diz
respeito ao fato da Recorrente ter oferecido à tributação valor maior que o
devido, pois também incluiu pagamentos que não constituem fatos geradores de
contribuições previdenciárias, verifica-se que não ocorre a subsunção,
dissociando-se os fatos da base legal que gerou a multa (art. 32, II, da Lei
8.212/91), razão pela qual o Auto de Infração n° 51.021.819-9 deve ser julgado
improcedente.
Ad argumentandum tantum, mesmo que se admita que a Recorrente
involuntariamente tenha deixado de atender algum dever formal, ainda assim a
ela jamais poderia ter sido aplicada a excessiva penalidade a que se refere o
predito Auto de Infração, sanção esta que se afigura como totalmente
desproporcional ao "suposto" ilícito praticado, especialmente porque de tal
omissão não decorreu nenhum prejuízo ao Fisco.
Pediu fosse declarado improcedente o Auto de Infração n° 51.021.819-9, o único
remanescente contra o qual se insurgiu a parte ora recorrente, com o cancelamento da exigência
e, em caráter subsidiário, fosse aplicada a sanção prevista no § 3o do art. 283 do Decreto no
3.048/99.
É o relatório.

VOTO
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.244 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732002/2012-30
4
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Registro, para fins de delineamento da querela, não ter a parte apresentado
insurgência quanto aos DEBCAD nos 51.021807-5 (obrigação principal), 51.021.820-2 (CFL 30) e
51.021.821-0 (CFL 78), além de ter a DRJ reconhecido a nulidade do DEBCAD no 51.021.818-0
(obrigação principal).
A controvérsia devolvida a este eg. Conselho versa, portanto, exclusivamente,
sobre o DEBCAD n° 51.021.819-9 (CFL 34).
Consabido estar a multa umbilicalmente atrelada ao deslinde da obrigação
principal, uma vez que diz respeito à carência de “lançar, mensalmente, em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.”
Afirma que
[n]o presente caso, como a inconsistência considerada pela autoridade diz
respeito ao fato da Recorrente ter oferecido à tributação valor maior que o
devido, pois também incluiu pagamentos que não constituem fatos geradores
de contribuições previdenciárias, verifica-se que não ocorre a subsunção,
dissociando-se os fatos da base legal que gerou a multa (art. 32, II, da Lei
8.212/91), razão pela qual o Auto de Infração n° 51.021.819-9 deve ser julgado
improcedente.
Peço licença para transcrever, no que importa, o que consta do relatório fiscal:
Durante o período de 01/2009 a 12/2009, verificou-se que a empresa lançou, nas
contas 3010107010008 – conservação e limpeza e 3010107010042 – outros
dispêndios operacionais, tanto os pagamentos pelos serviços prestados
incidentes de recolhimento de contribuição previdenciária como outros
pagamentos que não constituem fatos geradores de contribuição previdenciária.
Na planilha F em anexo, podem ser verificados todos os lançamentos efetuados
nas contas acima mencionadas, incluindo os lançamentos que não constituem
fatos geradores de contribuição previdenciária.
Já a planilha B elenca somente os fatos geradores de contribuição
previdenciária
detectados
nos
lançamentos
efetuados
nas
contas
3010107010008 – conservação e limpeza e 3010107010042 – outros dispêndios
operacionais, que deveriam ter sido objeto de lançamento em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, para fins de destaque das bases
de contribuições previdenciárias devidas pelo contribuinte. (f. 49; sublinhas
deste voto)
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.244 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732002/2012-30
5
Da transcrição evidenciado que, diferentemente do que narra a parte recorrente,
não foi a sanção aplicada por lançar mais fatos geradores do que os exigidos por lei, e sim pela
constatação de que “outros dispêndios operacionais, que deveriam ter sido objeto de lançamento
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, para fins de destaque das bases
de contribuições previdenciárias devidas pelo contribuinte.” (f. 49)
Em que pese ter a DRJ reconhecido a nulidade do DEBCAD no 51.021.818-0
(obrigação principal), certo permanecer a multa incólume, uma vez que aplicada em valor fixo, nos
termos da Portaria MPS/MF no 2/2012, vigente à época da ocorrência dos fatos geradores:
Art. 8o A partir de 1o de janeiro de 2012:
(...)
V - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 16.170,98
(dezesseis mil, cento e setenta reais e noventa e oito centavos);
Anoto, em atenção à tese subsidiária, que o descumprimento da obrigação
acessória se configura independente de qualquer ato de má-fé, perpetrada pelo sujeito passivo,
ou prejuízo aos cofres públicos.
V – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 481
DF CARF MF
Original